Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-61.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RAC 1000066-61.2020.8.11.0007
Vistos,
Elma Moreira da Silva, requer o benefício da assistência judiciária gratuita sob o argumento e que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 58424471, pág. 2)
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma verifico que a parte Recorrente se manifestou nos autos e trouxe documentos que comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque demonstrou que é aposentada por idade recebendo o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) por mês e que após os abatimentos recebe o valor líquido de R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) (Id. 73265996).
Ante todo exposto, DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita para a recorrente Elma Moreira da Silva.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado voltem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de apelação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator